Tribunal: STF
Processo: Rcl 57905
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcia Caetano da Silva contra decisões da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Apelação Cível n. 0027210-91.2018.8.19.0001) e do Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, alegando violação ao conteúdo da Súmula 304 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e às decisões proferidas nos autos dos Recurso Especial 1.333.425 e Agravo em Recurso Especial 1.427-716, do STJ.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se de ação em que a Reclamante requereu, em síntese, a concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE FILHA MAIOR sendo condenada por litigância de má-fé na forma do artigo 80, inciso V, no processo 0027210-91.2018.8.19.000.



    Ocorre que a autora entrou a primeira vez com mandado de segurança em 07/11/2011 devido ao indeferimento do pedido administrativo, tendo sido o mandado de segurança denegado em 26/04/2012. (…).



    Esclarecendo a reclamante entrou com novo pedido em 02 de julho de 2014, quando solicitou o desarquivamento para reabertura do processo. (…). 



    Deste modo, gerou um novo pedido e um novo indeferimento,na qual o perito em exame destacou que apesar da autora ser insulino dependente, deveria ter uma sequela do tipo amputação para receber o benefício. 



    Não se pode condenar alguém a cumprir qualquer sanção por litigância de má-fé, sem antes que lhe sejam assegurados o contraditório, o direito de defesa e o devido processo legal, sem apuração dos fatos. 



    (…). No caso em tela, a presente reclamação visa desconstituir decisão judicial proferida pela Draª MONICA RIBEIRO TEIXEIRA da 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, pessoa jurídica de direito publico, Relator desembargador, Dr. JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, da décima segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, apontado, que julgou improcedentes os pedidos da reclamante condenando a em Litigância de Má-fé, não considerando decisão proferida por este Tribunal Superior de Justiça no Resp. 1.333.425 e AREsp do 1.427-716 STJ desta Corte, e Súmula 304 do Supremo Tribunal ederal STF, ferindo o princípio da Hierarquia, segundo o qual as decisões proferidas pelos tribunais inferiores são analisadas e revistas pelos tribunais hierarquicamente superiores que as substituem em caso de conhecimento e julgamento do respectivo recurso (art.512, CPC).”.



    Requer, ao final, “a concessão da tutela provisória e a manutenção de seus efeitos, para sobrestar a execução na forma da Lei.”.  No mérito, “a condenação da autoridade vinculada para que a decisão da Draª MONICA RIBEIRO TEIXEIRA da 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA Relator desembargador, Dr. JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, da décima segunda Camara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, seja cassada, preservando assim o STF a autoridade de suas decisões no que diz respeito a súmula 304 do STF e Resp. 1.333.425 e AREsp do 1.427-716 STJ, na forma da Lei.”. (eDoc. 1, fls. 10-11). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/2/2023. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo baixou definitivamente. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Ainda que superado esse óbice, no caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    A reclamante alegou desrespeito à Súmula 304 do STF: “Decisão denegatória de mandado de segurança não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.”.



    Apontou também violação ao que decidido nos Recurso Especial 1.333.425 e Agravo em Recurso Especial 1.427-716, do STJ.



    Ora, a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente